Tribunal: TJES
Processo: 5000141-15.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compensação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-15.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
COATOR: 03 juizado especial civel de serra e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A SEGURANÇA LIMINARMENTE. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ADEQUAÇÃO DO ATO JUDICIAL AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. ATO COATOR MOTIVADO E COERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo interno interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. contra decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança e extinguiu o mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra, que indeferiu pedido de compensação de débitos em fase de cumprimento de sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu a compensação de créditos não apreciados na fase cognitiva, configura ato judicial teratológico ou de ilegalidade manifesta, apto a justificar o cabimento excepcional do mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O mandado de segurança contra ato judicial proferido em processos dos Juizados Especiais somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando configurada teratologia ou ilegalidade evidente, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 77 – RE 576847) e na Súmula 376 do STJ.
04. A decisão impugnada indeferiu o pedido de compensação sob o fundamento de que os débitos locatícios alegados pelo agravante não foram objeto da lide cognitiva e dependem de apuração em ação autônoma, por demandarem dilação probatória quanto à liquidez e exigibilidade.
05. O crédito locatício invocado pelo agravante é estranho ao título judicial executado (indenização por danos morais) e, portanto, não atende ao requisito de liquidez previsto no art. 368 do Código Civil e art. 525, VII, do CPC, o que afasta a alegação de ilegalidade.
06. A decisão de 1º grau observou os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), restringindo a execução ao título formado, o que afasta qualquer traço de teratologia.
07. O mandado de segurança não se presta a rediscutir matéria que pode ser deduzida por via judicial própria, nem a substituir recurso não previsto no microssistema.
08. Assim, correta a decisão monocrática que denegou a segurança liminarmente e extinguiu o mandamus, por inexistirem elementos de ilegalidade ou abuso de poder.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança contra ato judicial proferido por Juizado Especial é medida excepcional, cabível apenas em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta. 2. A decisão que indefere pedido de compensação de crédito estranho ao título executado, exigindo discussão em ação autônoma, não configura ilegalidade ou abuso de autoridade. 3. A regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias deve prevalecer para garantir a celeridade e simplicidade do rito dos Juizados.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º e 55 da Lei nº 9.099/95; arts. 368 do Código Civil; 525, VII, e 1.021 do CPC; Súmula 376 do STJ; Tema 77 do STF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000141-15.2025.8.08.9101

IMPETRANTE (RECORRENTE):
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

IMPETRADO (RECORRIDO):
BARBEARIA CAFE LTDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A SEGURANÇA LIMINARMENTE. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ADEQUAÇÃO DO ATO JUDICIAL AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. ATO COATOR MOTIVADO E COERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo interno interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. contra decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança e extinguiu o mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra, que indeferiu pedido de compensação de débitos em fase de cumprimento de sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu a compensação de créditos não apreciados na fase cognitiva, configura ato judicial teratológico ou de ilegalidade manifesta, apto a justificar o cabimento excepcional do mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O mandado de segurança contra ato judicial proferido em processos dos Juizados Especiais somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando configurada teratologia ou ilegalidade evidente, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 77 – RE 576847) e na Súmula 376 do STJ.
04. A decisão impugnada indeferiu o pedido de compensação sob o fundamento de que os débitos locatícios alegados pelo agravante não foram objeto da lide cognitiva e dependem de apuração em ação autônoma, por demandarem dilação probatória quanto à liquidez e exigibilidade.
05. O crédito locatício invocado pelo agravante é estranho ao título judicial executado (indenização por danos morais) e, portanto, não atende ao requisito de liquidez previsto no art. 368 do Código Civil e art. 525, VII, do CPC, o que afasta a alegação de ilegalidade.
06. A decisão de 1º grau observou os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), restringindo a execução ao título formado, o que afasta qualquer traço de teratologia.
07. O mandado de segurança não se presta a rediscutir matéria que pode ser deduzida por via judicial própria, nem a substituir recurso não previsto no microssistema.
08. Assim, correta a decisão monocrática que denegou a segurança liminarmente e extinguiu o mandamus, por inexistirem elementos de ilegalidade ou abuso de poder.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança contra ato judicial proferido por Juizado Especial é medida excepcional, cabível apenas em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta. 2. A decisão que indefere pedido de compensação de crédito estranho ao título executado, exigindo discussão em ação autônoma, não configura ilegalidade ou abuso de autoridade. 3. A regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias deve prevalecer para garantir a celeridade e simplicidade do rito dos Juizados.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º e 55 da Lei nº 9.099/95; arts. 368 do Código Civil; 525, VII, e 1.021 do CPC; Súmula 376 do STJ; Tema 77 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pela
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
, em face da decisão monocrática (Id 12670197) que denegou a segurança liminarmente e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito.

O mandado de segurança foi impetrado contra uma decisão interlocutória do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra, proferida no bojo do cumprimento de sentença (processo nº 5029222-76.2023.8.08.0048). O ato coator indeferiu o pedido do ora agravante de compensação de dívidas.

O agravante alegou possuir créditos (débitos de aluguéis e encargos locatícios) contra a Barbearia Café Ltda. e pleiteou que tais valores fossem compensados com a condenação imposta ao Shopping nos autos originais (indenização por danos morais). O saldo remanescente em favor do autor seria de R$ 2.063,42.

A decisão agravada indeferiu a compensação sob o argumento de que os débitos de aluguéis e encargos "não foram objeto de apreciação no curso da lide cognitiva", devendo ser exigidos por meio de demanda judicial autônoma.

O mandado de segurança foi liminarmente denegado sob o fundamento de que, nos Juizados Especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e que não se configurou teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de autoridade, sendo a decisão do Juízo
a quo
considerada clara e coesa sobre as razões do indeferimento. Foi citado o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 77 – RE 576847), no sentido de que o
mandamus
não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais.

No presente agravo interno, o agravante requer a reforma da decisão monocrática, argumentando que o mandado de segurança é a via adequada para impugnar a decisão, pois não cabe recurso de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), e que o ato coator se reveste de flagrante ilegalidade e teratologia ao negar vigência aos arts. 368 do Código Civil e 525, inciso VII do CPC.

O agravado, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certificado (Id 15208729).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei nº 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE: “
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC
”.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação encontra previsão no art. 1.021, do CPC, segundo o qual “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

O cerne da irresignação do agravante reside na alegação de que a decisão monocrática que denegou a segurança falhou ao aplicar a regra geral de irrecorribilidade das decisões interlocutórias do microssistema dos Juizados Especiais, desconsiderando a natureza teratológica ou a ilegalidade flagrante do ato judicial impugnado.

Conforme ponderado na decisão monocrática combatida, o Mandado de Segurança, no âmbito dos Juizados Especiais, é instituto de cabimento excepcional e restritivo.

O princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, insculpido na Lei nº 9.099/95, visa garantir a celeridade e a simplicidade processual, sendo a essência do microssistema. Essa regra foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576847/BA (Tema 77 – Repercussão Geral), em que se assentou que "
não cabe Mandado de Segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
".

A única flexibilização dessa regra ocorre diante de atos judiciais absolutamente ilegais, desarrazoados ou teratológicos, ou seja, aqueles que configurem um desbordamento tão grave do ordenamento jurídico que justifique o uso do remédio constitucional para evitar dano irreparável a direito líquido e certo que não possa ser sanado via Recurso Inominado (recurso este cabível apenas contra sentença).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou na Súmula 376 a competência da Turma Recursal para processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial. Contudo, essa súmula atesta a competência, mas não expande o rol permitido de atos impugnáveis, que permanece adstrito às hipóteses de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A questão central, portanto, não é meramente formal (o Agravo Interno é cabível contra a decisão monocrática de denegação), mas sim material: se a decisão hostilizada pelo Mandado de Segurança se enquadra na exceção de teratologia ou ilegalidade grave, capaz de mitigar a regra da irrecorribilidade.

No caso, o ato judicial impugnado pelo agravante consiste na decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de compensação de dívidas na fase de cumprimento de sentença (Id 56733579).

O agravante, condenado a pagar R$ 6.000,00 a título de danos morais (sentença Id 48420260), pleiteou a compensação deste débito com um crédito que alega possuir contra a agravada (Barbearia Café), referente a débitos locatícios e encargos vencidos até outubro de 2023, no valor de R$ 4.526,58 (Id 51493753).

A decisão do Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento na premissa de que os débitos de aluguéis e encargos "
não foram objeto de apreciação no curso da lide cognitiva, não sendo a discussão de tal matéria nesse momento processual
" e que "
incumbe à demandada exigir o pagamento do seu crédito por meio de demanda judicial autônoma
" (Id 56733579).

O agravante alega que tal decisão ignora o art. 368 do Código Civil (o qual permite a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras recíprocas) e o art. 525, inciso VII, do Código de Processo Civil (que permite alegar a compensação como causa extintiva da obrigação na fase de cumprimento).

É imperioso notar que a compensação prevista no art. 525, § 1º, VII, do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema, pressupõe a existência de crédito do executado "líquido, certo e exigível". Contudo, o crédito alegado pelo agravante (dívida locatícia) é,
de per si
, um crédito extrínseco ao título judicial que se estava executando (a sentença condenatória por danos morais).

Embora a dívida locatícia possa se constituir em título executivo extrajudicial, sua inclusão automática em fase de cumprimento de sentença de outro processo (com objeto e causa de pedir distintas) é passível de questionamento e, muitas vezes, demanda dilação probatória para verificar a liquidez, certeza e exigibilidade, especialmente porque o devedor (Barbearia Café) impugnou expressamente o pleito, exigindo ação autônoma (Id 53660182).

Ademais, no contexto dos Juizados Especiais, a celeridade e a informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95) impõem que a fase executiva se circunscreva, preferencialmente, ao título executivo formado na fase de conhecimento. A introdução de um novo título (crédito locatício), que exija análise complexa sobre inadimplemento, multas, aditivos (dando ensejo à discussão sobre a própria validade das cobranças, se estão ou não nos termos contratuais), foge do escopo simplificado do microssistema.

Nesse diapasão, a decisão do Juízo de 1º grau, ao remeter a discussão do crédito do agravante para a via autônoma, atuou em estrita consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais e com a necessidade de preservar a liquidez e a rápida satisfação do título judicial formado, em favor do credor originário.

O Judiciário pátrio tem entendido, em diversos julgados, que, em execução civil comum, a alegação de compensação deve ser comprovada de plano, mediante a apresentação de um crédito líquido, certo e exigível, que, no caso de obrigações contratuais complexas como o de dívida locatícia não reconhecida integralmente pelo devedor, muitas vezes não se verifica.

Dizer que a decisão impugnada é "teratológica" ou que apresenta "ilegalidade flagrante", apenas porque o Juízo de 1º grau preferiu a via autônoma para a cobrança do crédito complexo do agravante, não encontra respaldo robusto nos autos. Trata-se de uma decisão válida, motivada e discricionária do Juiz da execução, perfeitamente passível de ser mantida.

Portanto, ausente o principal requisito de admissibilidade para o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial (a teratologia ou ilegalidade manifesta), a decisão monocrática que o denegou e o extinguiu liminarmente revela-se correta, aplicando a regra de irrecorribilidade do microssistema.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)